Tribunal: STF
Processo: HC 248214
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.895/SP. 



    Pelo que se depreende, 



    Felipe foi condenado à pena de dez (10) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte (20) dias-multa; além de cinco (5) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze (13) dias- multa, como incurso no artigo 2º, caput e §3º, Lei 12.850/13. 



    Fábio foi condenado à pena de oito (8) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze (15) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 58, caput, do Decreto-lei 3.688/41; além de quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de doze (12) dias-multa, como incurso no artigo 2º, caput, Lei 12.850/13. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o mandado de prisão que se busca sustar na via liminar decorre do trânsito em julgado ilegal advindo da desídia dolosa da advogada que cobrou pra recorrer e não recorreu. Assim, requer-se a concessão da ordem, com a consequente expedição do contramandado de prisão, ou, então, determinar que o Min. Relator no STJ examine os documentos comprobatórios de que advogada abandonou a defesa dos pacientes para reapreciar o pedido liminar. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente